Tribunal: TJMT
Processo: 1006735-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006735-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS MONTEIRO - CPF: 043.134.541-44 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA JESUS PAULA MONTEIRO - CPF: 031.222.481-82 (APELANTE), SERGIO JOSE PRADELA - CPF: 503.459.319-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ODETE MARIA BALZAN PRADELA - CPF: 347.997.029-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTOS RECORRENTES EM IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGADO VÍCIO CONSTRUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. INTERVENÇÃO URBANA POSTERIOR COMO FATO DETERMINANTE. CULPA DE TERCEIRO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vício construtivo em imóvel e pleito indenizatório decorrente de alagamentos, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre os danos alegados e eventual defeito na construção.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o desnivelamento do imóvel e os alagamentos recorrentes configuram vício construtivo imputável aos vendedores, e se há responsabilidade civil por danos materiais e morais, à luz da prova técnica produzida.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de quantificação do custo da reparação no laudo pericial quando as conclusões do expert afastam a existência de vícios construtivos, tornando desnecessária tal estimativa.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre adquirentes de imóveis e construtores/vendedores, em razão da vulnerabilidade técnica do consumidor.

5. Comprovado por perícia técnica que o desnivelamento do imóvel em relação à via pública, causador dos alagamentos, decorreu de obra pública posterior de pavimentação, e não de falha construtiva, resta caracterizado fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade dos vendedores ou construtores, nos termos do art. 12, § 3o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Ausente a comprovação de falha na construção e do nexo causal entre a conduta dos vendedores e os danos alegados, não há que se falar em obrigação de fazer ou indenização por danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese firmada
:

“A responsabilidade civil por vício construtivo pressupõe prova do defeito e de nexo causal com os danos alegados, não sendo imputável ao construtor ou vendedor o prejuízo decorrente de alteração superveniente na infraestrutura urbana, configurando culpa exclusiva de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 12, §3o, III e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPE, Apelação Cível no 0085827-73.2022.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, 6a Câmara Cível, j. 06.09.2024, DJe 06.09.2024; TJMG, Apelação Cível no 5000908-43.2022.8.13.0040, Rel.a Des.a Mariângela Meyer, 10a Câmara Cível, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; TJMT, Apelação Cível no 1016992-78.2021.8.11.0041, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, DJe 11.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRUNO SANTOS MONTEIRO e ANA CLÁUDIA JESUS DE PAULA MONTEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1006735-79.2019.8.11.0003), ajuizada em face de SERGIO JOSÉ PRADELA e ODETE MARIA BALZAN PRADELA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a existência de vício construtivo no imóvel residencial adquirido pelas partes autoras, bem como rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça (cf. id. n° 339787545).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de vício construtivo, afirmando que a prova pericial reconheceu expressamente que o imóvel se encontra desnivelado em relação à via pública, bem como indicou a necessidade de obras de drenagem para evitar alagamentos recorrentes. Alegam que o Juízo de origem, embora tenha utilizado o laudo pericial como fundamento para julgar improcedente a demanda, deixou de considerar aspectos técnicos relevantes apontados pelo próprio perito, especialmente quanto à inadequação do nível do imóvel e à ausência de infraestrutura mínima de drenagem.

Aduzem, ainda, que houve cerceamento de defesa, na medida em que o perito judicial não quantificou o custo das obras necessárias à correção do problema, circunstância que teria inviabilizado a análise do pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sustentam que a ausência dessa quantificação não poderia ser utilizada como fundamento para afastar a existência de dano material, pois decorreria de omissão do auxiliar do juízo, que deveria ter sido sanada mediante complementação do laudo pericial.

No mérito, defendem que o desnivelamento do imóvel configura vício oculto originário, existente desde a construção, ainda que suas consequências tenham se agravado após a pavimentação da rua, afirmando que tal circunstância não afasta a responsabilidade dos vendedores e construtores. Alegam que o imóvel foi implantado em cota inferior à via pública sem a adoção de medidas técnicas adequadas, o que compromete sua habitabilidade e segurança, ensejando a responsabilização dos apelados pela obrigação de realizar as obras corretivas ou indenizar os prejuízos suportados.

Sustentam, também, a configuração de dano moral, ao argumento de que os alagamentos recorrentes ultrapassam o mero dissabor, afetando de forma significativa a dignidade, a segurança e o uso regular da moradia, bem como a ocorrência de dano material decorrente da necessidade de reparos estruturais.

Requerem, preliminarmente, a cassação da sentença para reabertura da instrução com complementação da prova pericial e, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos apelados à obrigação de fazer, à indenização por danos morais e à inversão do ônus da sucumbência, nos termos delineados no recurso (cf. id. n° 339787551).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 339787554.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do recurso reside em verificar se o desnivelamento do imóvel em relação à via pública, que ocasiona alagamentos em períodos chuvosos, caracteriza vício construtivo oculto imputável aos vendedores ou construtores, ou se decorre de fato superveniente e imprevisível, consistente na posterior pavimentação da rua, sem nexo causal com a conduta dos apelados.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, não se identifica violação ao direito à produção probatória, pois o laudo pericial foi elaborado de forma suficiente, com resposta a todos os quesitos apresentados pelas partes, inclusive mediante complementação.

A ausência de quantificação do custo de eventual reparo não invalida a sentença, porquanto tal apuração somente seria pertinente na hipótese de reconhecimento de vício construtivo e de procedência do pedido de obrigação de fazer ou de sua conversão em perdas e danos, o que não se verificou diante da conclusão pericial pela inexistência de defeitos construtivos.

Ademais, conforme se verifica dos autos, os próprios apelantes manifestaram concordância com o laudo pericial inicial (cf. id. 161116492), sem qualquer questionamento quanto à suposta omissão, vindo a impugná-lo apenas após a apresentação do laudo complementar, quando perceberam que as conclusões não lhes eram favoráveis. Ressalte-se ainda que os apelantes tiveram ampla oportunidade para se manifestar sobre as provas produzidas, inclusive com a realização de audiência de instrução, circunstância que afasta, de plano, a tese de cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a referida preliminar.

No mérito, a prova pericial é conclusiva ao afirmar que "
o imóvel apresenta nível abaixo do nível da rua constando de fato uma falta de aterramento sobre a rua. Por se tratar de um imóvel onde o nível da estrada era abaixo do nível de hoje, onde antes não havia enchentes na região, é mais correto afirmar que o impacto da passagem de pavimento ocasionou esses danos no imóvel
" (cf. id. 148911160, p. 42).

O perito esclareceu ainda que "
na época da emissão do habite-se, o fiscal da prefeitura aprovou o documento com base nas condições vigentes àquela época, levando em conta várias características urbanas conforme a legislação municipal. Após a emissão do habite-se, ocorreram benfeitorias na cidade, incluindo a pavimentação da rua, o que resultou em um desnível na via em relação ao imóvel, agravando o problema do desnivelamento
" (cf. id. 165525358, p. 8).

Questionado especificamente se a pavimentação asfáltica posterior poderia ter agravado o problema, o expert respondeu: "
Não, pois o nível do pavimento anterior era do mesmo nível que a casa do objeto da perícia. Seria uma adequação que aumentaria o custo sem saber sobre o pavimento futuro que a prefeitura iria realizar
" (cf. id. 180710712, p. 4).

Tais conclusões são corroboradas pela documentação juntada aos autos, que comprova a regularidade da construção, com a obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias, incluindo o Alvará de Construção (cf. id. 339787392)

e o Habite-se (cf. id. 26361400), o que afasta a alegação de falha construtiva originária.

Os depoimentos colhidos em audiência também confirmam que os alagamentos na região são recorrentes e atingem diversas residências próximas ao imóvel objeto da lide, não sendo um problema exclusivo da casa dos apelantes (cf. id. n° 339787539), o que reforça a conclusão de que não se trata de vício construtivo, mas sim de questão relacionada à infraestrutura urbana.

Com efeito, o art. 12, § 3o, III, do CDC afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro, hipótese que se verifica no caso concreto, uma vez que a causa determinante dos alagamentos foi intervenção realizada pela municipalidade, fato alheio à atuação dos vendedores ou construtores.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. 1. A responsabilidade da construtora por vícios construtivos exige prova inequívoca do nexo causal entre os danos alegados e o ato construtivo. No caso em apreço, o apelante não produziu provas suficientes para demonstrar que as infiltrações e rachaduras em seu imóvel decorrem de falhas na construção executada pela Apelada. 2. O próprio apelante admitiu que as infiltrações em seu apartamento decorrem de vazamento proveniente do imóvel situado no andar superior, afastando, assim, a responsabilidade da construtora. 3. Ainda que se cogitasse a aplicação da responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tal responsabilidade não dispensa a demonstração de nexo causal, o que não foi comprovado nos autos. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0085827-73.2022.8 .17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente.”

(TJ-PE - Apelação Cível: 00858277320228172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2024, Gabinete do Des . Márcio Fernando de Aguiar Silva (6a CC))

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE - ALEGAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO APARELHO CELULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM OS DANOS SUPORTADOS - DESCABIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA RÉ - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - A responsabilidade do fabricante do produto por vício deste que cause dano ao consumidor é objetiva (art. 12, CDC), somente podendo ser elidida nos casos de rompimento do nexo causal previstos no parágrafo terceiro do artigo 12 do CDC - É ônus da requerente comprovar o dano alegado, bem como o nexo de causalidade deste com o suposto defeito do produto - Inexistindo comprovação mínima da relação de causa e efeito entre a utilização do produto supostamente defeituoso e os danos alegadamente suportados, descabe falar-se em responsabilização civil dos fornecedores - Recurso não provido. Sentença mantida.”

(TJ-MG - AC: 50009084320228130040, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/10/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL –NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10169927820218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2024)

Quanto aos danos materiais, não há comprovação de prejuízos efetivamente suportados pelos apelantes em decorrência de vícios construtivos. O perito constatou apenas "
1 anomalia de fissura que de fato é uma falta de argamassa no piso da área do imóvel
" (cf. id. 148911160, p. 42), problema pontual que não guarda relação com os alagamentos alegados e que pode decorrer do desgaste natural pelo uso ao longo dos anos.

Em relação aos danos morais, também não vislumbro sua ocorrência. Embora os alagamentos possam causar transtornos aos moradores, não há nos autos elementos que comprovem abalo psicológico ou ofensa à dignidade dos apelantes que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Ademais, não havendo ato ilícito imputável aos apelados, não há que se falar em dever de indenizar.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados a suspensão da exigibilidade pela concessão da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026